Tribunal: TJDFT
Processo: 0712187-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INSERÇÃO. SERASAJUD. EXAME INTEGRAL.
1. Por não se tratar de execução de título extrajudicial ou de execução fiscal, mas de execução fundada em título judicial calcado em acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a medida é supletiva e de apoio, podendo o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
2. Inexiste omissão se a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão.
3. Negou-se provimento ao recurso.